Tribunal: STF
Processo: RE 602247
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL – ITR – BITRIBUTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTE DO PLENÁRIO – PROVIMENTO. 
    1. Eis a síntese do acórdão impugnado:
    Apelação – Contribuição sindical rural patronal – identidade de base de cálculo com o ITR – impossibilidade – não obrigatoriedade da contribuição pelos não aderentes ao sistema sindical – sentença reformada. 
    Recurso provido. 
    O ato atacado está em dissonância com a jurisprudência do Supremo. O Plenário Virtual, ao examinar o recurso extraordinário nº 883.542/SP, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 27 de novembro de 2017, paradigma do Tema nº 948 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: 
    A Contribuição Sindical Rural, instituída pelo Decreto-Lei 1.166/1971, foi recepcionada pela ordem constitucional vigente e não configura hipótese de bitributação. 
    Na ocasião, fiquei vencido no mérito, por entender que a matéria deveria passar pelo crivo do Plenário reunido em sessão presencial. 
    2. Ante o precedente, ressalvada a óptica pessoal, provejo o extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar seja observado o decidido, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 883.542/SP.
    3. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator